Tribunal: TJBA
Processo: 8026030-40.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026030-40.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: EDILON DE FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
D
E CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSGINÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. PARCELAS DESCONTADAS REVERTIDAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELO APELADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DO JULGADOR ANULAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E O EXCESSO COBRADO. DANO MORAL.
NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. APELO PROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8026030-40.2021.8.05.0080
, originária da comarca de
Feira de Santana
, em que figura como Apelante
BANCO MASTER S/A

como Apelado
EDILON DE FREITAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO

ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA